Tribunal: TJMT
Processo: 1016224-18.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016224-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), JAIME NICHELE - CPF: 135.856.140-00 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – EXAM ESCORREITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – O julgamento do Acórdão foi preciso ao assentar a legalidade das decisões emanadas pelo Juízo de origem que, diante da dificuldade do credor em reaver seus créditos, objeto da ação de execução, determinou novas medidas expropriatórias em face da devedora, ora embargada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretender reformar o recurso de agravo de instrumento, interposto em face de JAIME NICHELE.

Para tanto, aduz o embargante que o julgado foi omisso pois não discorreu acerca da configuração do abuso de autoridade praticado pelo Juízo de origem, o qual insiste em manter penhoras excessivas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.

Naquela ocasião, o julgamento do Acórdão foi preciso ao assentar a legalidade das decisões emanadas pelo Juízo de origem que, diante da dificuldade do credor em reaver seus créditos, objeto da ação de execução, determinou novas medidas expropriatórias em face da devedora, ora embargada.

Para melhor esclarecer a questão, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

É que da atenta leitura dos autos, infere-se que a agravante está sendo demandada em processo de execução, em que a parte agravada busca reaver a quantia equivalente a R$ 1.925.250,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), consubstanciado em título de crédito inadimplido desde a data de 06.04.2020.

A partir do ingresso da ação, na origem, o magistrado singular deferiu liminarmente o pedido de tutela de urgência cautelar, com o fito de arrestar os produtos agrícolas devidos pela agravante.

A concessão da medida judicial em questão foi potencializada em razão flagrante cenário de crise financeira enfrentada pela agravada, a qual sofreu revés no pedido de recuperação judicial, sendo alvo de inúmeras demandas judiciais manejadas por inúmeros credores.

O justo receio do magistrado singular, ao deferir a tutela de urgência, acabou sendo confirmando, tendo em conta o insucesso nas diligências efetuadas pela parte credora.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020